Tribunal: STF
Processo: RE 75441
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
1) SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. NATUREZA
ESTATUTARIA, E NÃO CONTRATUAL, DAS RELAÇÕES COM A ADMINISTRAÇÃO;
2) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA A PRECEITOS DO DIREITO
FEDERAL E DISSIDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. MATÉRIA SOLVIDA,
ADEMAIS, COM BASE NO DIREITO LOCAL;
3) PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.